Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor superendividado contra instituições financeiras, buscando a exibição de contratos e a aplicação do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Diante do descumprimento de determinação de emenda da inicial para a juntada dos documentos essenciais, o processo foi extinto sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é concedida, com base nos arts. 98 e 99 do CPC, considerando a renda líquida do autor, inferior a cinco salários mínimos, e a ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.
4. A ausência de documentos indispensáveis à análise das condições de procedibilidade, como os contratos de empréstimos, justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, o indeferimento da inicial é justificado quando não atendidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo cabível ao autor, em casos de insuficiência de informações, o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 321, 319, 320, 485, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, “h”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.346/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1918988, 0720618-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1706884, 0748042-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 09/06/2023; Acórdão 1920283, 0720846-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 23/09/2024.